Tribunal: TJPA
Processo: 0001705-86.2018.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001705-86.2018.8.14.0050

APELANTE: DEUSIMAR ALVES DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAYANE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por DEUSIMAR ALVES DE SOUZA contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por DAYANE ALVES DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer e dissolver a união estável entre as partes, determinar a partilha dos bens adquiridos na constância da relação, fixar alimentos provisórios em favor do filho menor e aplicar multa ao réu por ausência injustificada em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC; (ii) definir se houve julgamento extra petita quanto ao reconhecimento da união estável, à guarda do menor e à fixação de alimentos; (iii) analisar o acerto do mérito da sentença quanto ao reconhecimento da união estável, à partilha de bens e à aplicação da multa por ausência injustificada à audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas constantes nos autos e das teses das partes, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC. A insatisfação do recorrente com o resultado não configura ausência de motivação.

4.

Não há julgamento extra petita. A expressão “divórcio” na inicial configura mero erro material, uma vez que a narrativa dos fatos e os pedidos deixam evidente o pleito de reconhecimento da união estável. Ademais, nas ações de família envolvendo menor, o princípio da congruência é mitigado, sendo legítima a fixação de alimentos e definição da guarda mesmo sem pedido expresso.

5.

A sentença reconhece adequadamente a união estável com base em prova documental e testemunhal que comprova convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

6.

O apelante não impugnou a relação de bens apresentada na inicial, atraindo a preclusão e tornando incontroversa a partilha.

7.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi corretamente aplicada, conforme art. 334, § 8º, do CPC, diante da ausência injustificada do réu à audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que analisa os argumentos das partes e se fundamenta nas provas dos autos não viola o art. 489 do CPC, ainda que contrarie os interesses do recorrente.

2.

Não configura julgamento extra petita o reconhecimento de união estável quando a petição inicial, embora use o termo “divórcio”, revela claramente a intenção de dissolução de união estável.

3.

Em ações de família que envolvam menores, admite-se mitigação do princípio da congruência para fixação de guarda e alimentos, ainda que não haja pedido expresso.

4.

Demonstrada convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, é cabível o reconhecimento da união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

5.

A multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC é devida quando a parte se ausenta injustificadamente da audiência de conciliação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; CPC, arts. 141, 334, § 8º, 373, II, 489, § 1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2135804/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1954452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2062127/SP, j. 22.06.2023; TJPA, Ap. Cív. 07856294520168140301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.07.2025; TJPA, Ap. Cív. 00915818020158140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEUSIMAR ALVES DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável movida por
DAYANE ALVES DA SILVA
.

A sentença recorrida
(ID 17645653)
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) reconhecer e dissolver a união estável entre as partes; b) determinar a partilha dos bens adquiridos na constância da relação; c) fixar alimentos em favor do filho menor; e d) condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões recursais
(ID 17645654)
, o apelante suscita, em síntese, as seguintes preliminares de nulidade da sentença: Falta de fundamentação: Alega que a decisão carece de nexo com a petição inicial, baseando-se exclusivamente no depoimento da autora e presumindo fatos sem base probatória. Julgamento
extra petita
: Argumenta que o juízo decidiu sobre a guarda do menor e fixou alimentos com base em causa de pedir não apresentada na inicial. Aponta também que a sentença concedeu prestação jurisdicional diversa da pedida ao reconhecer a união estável, quando a petição inicial mencionava "divórcio".

No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reconhecimento da união estável, por ausência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento da multa aplicada.

A apelada, em contrarrazões (ID 17645656), refuta as alegações do apelante, defendendo a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (ID 33357692) opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. PRELIMINARES

2.1. Da Nulidade por Falta de Fundamentação

O apelante alega que a sentença é nula por falta de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Da leitura da decisão recorrida, observa-se que o magistrado expôs de forma clara as razões de seu convencimento, analisando as teses das partes e fundamentando sua decisão nas provas documentais e testemunhais produzidas nos autos. O fato de a fundamentação ser concisa ou contrária aos interesses do apelante não a torna inexistente.

Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS. NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não for possível aferir de que maneira o acórdão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. 5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Consoante entendimento desta Corte Superior, na vigência do CC/1916 e em virtude do princípio tempus regit actum, o direito de postular a anulação de negócio jurídico simulado submetia-se ao prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178, § 9º, V, b (embora com equivocada referência à prescrição), contado a partir da data de sua celebração. Precedente. 7. Sob à égide do Código Civil de 2002, a simulação passou a ser insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, que não se convalida (arts. 167 e 169 do CC/2002). 8. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2135804 SP 2022/0153974-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

O que se verifica é o mero inconformismo do apelante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Da Nulidade por Julgamento
Extra Petita

O apelante sustenta que a sentença é
extra petita
por ter decidido sobre guarda e alimentos sem pedido específico e por ter reconhecido união estável quando a petição inicial mencionava "divórcio".

Quanto à menção do termo "divórcio", é evidente que se tratou de mero erro material. O
STJ
já decidiu que "não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo" (STJ - REsp: 1954452 SP 2021/0011820-2). No presente caso, toda a narrativa fática e a causa de pedir indicam que a pretensão era o reconhecimento da união estável.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social. 3. Apesar da corriqueira confusão conceitual, a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns.4. O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios.5. Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial, não havendo falar em decisão extra petita.6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1954452 SP 2021/0011820-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

No que tange à guarda e aos alimentos, é pacífico na jurisprudência que, em ações de família que envolvem interesse de menor, o princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC) é aplicado de forma mitigada.

Este Egrégio Tribunal tem como precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DEFINIÇÃO DE GUARDA DE FILHA COMUM – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR NÃO PLEITEADA EXPRESSAMENTE NA EXORDIAL – DESNECESSIDADE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA DEFINIÇÃO DA GUARDA – NECESSIDADE PRESUMIDA DA INFANTE – INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de sentença extra petita em relação a fixação de alimentos em favor da infante filha dos litigantes, no âmbito da ação de divórcio. 2 – Como é sabido, o Juiz deve ficar adstrito aos limites da lide, por força do princípio da congruência ou adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. 3 – Acerca da alegação de que a sentença testilhada seria extra petita, por ter fixado alimentos em favor da filha menor dos litigantes, no percentual de 15% (quinze por cento) do salário mínimo a ser pago pela materna, entendo que não assiste razão à apelante, pois o direito ao recebimento da pensão (TJ-PA - AC: 00915818020158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

No mesmo sentido, o
STJ
afirma que "não caracteriza julgamento ultra/extra petita [...] o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2062127 SP 2022/0024464-2).

Rejeito, portanto, a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Do Reconhecimento da União Estável e da Partilha de Bens

No mérito, a controvérsia cinge-se à comprovação da união estável. O apelante alega que não há provas concretas dos requisitos da relação.

Todavia, a sentença fundamentou o reconhecimento da união nos documentos e depoimentos que demonstraram a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família (art. 1.723 do Código Civil). O apelante, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência deste
TJPA
é clara ao afirmar que, uma vez que a autora comprova os fatos constitutivos de seu direito, "cabe ao ente [...] o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo ao benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC" (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007004820218140128 26652046). O apelante não o fez.

Ademais, quanto à partilha, o apelante não impugnou em sua contestação o rol de bens apresentado na inicial, tornando a matéria incontroversa e preclusa a sua discussão em sede de apelação.

3.2. Da Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

Por fim, o apelante requer o afastamento da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

A justificativa não se sustenta. O referido dispositivo legal é claro ao prever que a audiência só não se realizará se
ambas as partes
manifestarem desinteresse. A ausência injustificada de uma das partes é considerada ato atentatório à dignidade da justiça.

Este TJPA já se manifestou no sentido de que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIO SUPRIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre dois pontos suscitados pela parte: (i) distribuição dos honorários sucumbenciais; e (ii) exclusão da multa aplicada em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação. Sustenta-se a existência de omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da distribuição dos honorários de sucumbência, à luz do art. 86 do CPC; (ii) saber se a multa processual imposta à parte autora por ausência injustificada à audiência de conciliação poderia ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecida a omissão no acórdão quanto aos pontos apontados nos embargos, impõe-se o seu suprimento. 4. Não há configuração de sucumbência recíproca, pois o pedido julgado improcedente (entrega de computadores) era o único a prosseguir, estando os demais prejudicados por acordo extrajudicial, sem acolhimento judicial da pretensão. 5. A multa aplicada à parte autora, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, encontra amparo no art. 334, § 8º, do CPC, sendo devida como sanção de natureza objetiva e punitivo-pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para suprir omissão quanto aos pontos questionados, sem modificação do resultado do julgamento. Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante suscitado pela parte enseja o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 2. A extinção parcial do pedido por perda de objeto não configura sucumbência recíproca. 3. A multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC é aplicável de forma objetiva quando caracterizada a ausência injustificada à audiência de conciliação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 07856294520168140301 28761407, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A ausência do apelante, sem prévia justificativa, justifica a correta aplicação da multa.

Assim, inexistindo vícios processuais e estando a sentença devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório e a jurisprudência aplicável, impõe-se sua manutenção integral.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026